Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-78.2009.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004420-78.2009.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA - CPF: 035.371.551-40 (EMBARGANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), SERGIO ANDRADE CORONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. QUALIFICADORAS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), rejeitando nulidade por suposta violação ao direito ao silêncio e mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. O embargante alega omissões relevantes, pleiteia afastamento das qualificadoras e busca prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no exame da nulidade do interrogatório judicial por violação ao direito ao silêncio; (
ii
) verificar se houve omissão na análise do pedido de afastamento das qualificadoras; (
iii
) determinar se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de nulidade por violação ao direito ao silêncio, reconhecendo que o réu foi informado de suas garantias e optou voluntariamente por prestar declarações em juízo, sem coação ou protesto da defesa.

4.
A manutenção das qualificadoras foi igualmente justificada, com base em indícios mínimos nos autos, que afastam a alegação de manifesta improcedência, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva.

5.
O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, o que ocorreu no acórdão embargado.

6.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento nem para provocar efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais de vício, o que não se verifica.

7.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, configura-se apenas pretensão de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O direito ao silêncio, quando respeitado e exercido voluntariamente, não gera nulidade do interrogatório.

2.
As qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3.
O prequestionamento se configura pelo enfrentamento das teses jurídicas, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais.

4.
Embargos de declaração não são meio
hábil
para rediscussão de mérito nem para provocar efeito modificativo sem a presença de vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP,
arts
. 14, II e 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 185, 186, 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 640.952/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Corte Especial, j. 17.03.2021; TJMT, N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ismael
Corato
de Oliveira
, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Criminal que,
à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id.
312235890
).

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada

(
304329353
):

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que remeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade decorrente de suposta violação ao direito ao silêncio durante o interrogatório judicial, e, no mérito, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de violação ao direito ao silêncio do acusado durante o interrogatório judicial; (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de perguntas pelo Ministério Público sobre o silêncio anterior do acusado não configura nulidade se este, devidamente assistido por defensor, opta por responder voluntariamente às indagações, sem protestos ou alegação de coação no momento do interrogatório.

4. O direito ao silêncio, garantido constitucionalmente, pode ser exercido total ou parcialmente, não sendo vedado que o réu responda apenas a parte dos questionamentos, sem que isso implique vício processual.

5. Não há nulidade a reconhecer quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ao réu, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal.

6. A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos autônomos de prova, especialmente nos depoimentos da vítima e testemunhas, o que afasta qualquer prejuízo decorrente de eventual vício no interrogatório.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao silêncio pode ser exercido de forma total ou parcial, e sua inobservância não configura nulidade quando não houver coação nem prejuízo ao réu.

2. Não se reconhece nulidade processual por violação ao direito ao silêncio quando o réu, cientificado de seus direitos e assistido por defensor, responde voluntariamente às perguntas formuladas.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri o exame sobre sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP,
arts
. 14, II e 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 185, 186, 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 640.952/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1007341-48.2023.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.07.2025
”
.

O embargante, em linhas gerais,

alega que o acórdão

incorreu em omissões relevantes
, capazes de comprometer a integridade do julgado e impedir o exercício pleno da ampla defesa em instâncias superiores.

Sustenta, em primeiro plano, que a decisão colegiada deixou de enfrentar de forma expressa e analítica a preliminar de nulidade absoluta decorrente da violação ao direito ao silêncio, garantido no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e reiterado no art. 186 do CPP, alegando que durante o interrogatório judicial o Ministério Público teria constrangido o embargante a justificar sua opção de silenciar na fase policial, o que violaria o princípio da não autoincriminação.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se omitido em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que seriam manifestamente improcedentes, em face da ausência de respaldo probatório idôneo para justificar sua manutenção na sentença de pronúncia.

Por fim, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais, como condição necessária ao acesso às instâncias superiores, sobretudo diante da alegada omissão na apreciação de tais preceitos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento
,
nos termos do art. 92, § 11, d, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por
Ismael
Corato
de Oliveira
.

Todavia, razão jurídica não assiste ao embargante.

Versam as razões
, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão relevante ao não enfrentar, de forma específica e fundamentada, a preliminar de nulidade absoluta do interrogatório judicial, por violação ao direito constitucional ao silêncio, bem como ao deixar de analisar adequadamente os argumentos
destinados ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes na sentença de pronúncia. Sustenta, ainda, que o acórdão não teria
prequestionado
os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais, o que obstaria o acesso às instâncias superiores.

Entretanto, como se extrai do corpo do voto condutor do julgado
, no que diz respeito à
s
omiss
ões
apontada
s
pelo embargante, vê-se que ta
is
alegaç
ões
não tem qualquer consistência, porquanto o conjunto probatório foi amplamente examinado por este relator,
pelo que se ver
if
ica
, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita, evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso
em sentido estrito
interposto,
consoante se extrai destes trechos do acórdão embargado:

“(...)
Da violação ao direito ao silêncio – alegação Preliminar

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega nulidade processual por violação ao direito ao silêncio do recorrente durante seu interrogatório judicial.

Segundo a defesa, o Ministério Público teria constrangido o recorrente ao questioná-lo sobre o motivo de ter permanecido em silêncio na fase policial, com perguntas como “Por que o senhor não falou tudo isso lá na polícia?”, “Qual era a intenção de não falar?” e “O senhor queria falar?”, o que configuraria violação ao princípio da não autoincriminação.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, cumpre desde logo ressaltar que o interrogatório do réu foi regularmente realizado em juízo, com observância das garantias constitucionais e processuais, notadamente o direito à assistência técnica por defensor devidamente constituído, conforme previsto no art. 185 do Código de Processo Penal.

Como cediço, o interrogatório é ato de defesa por excelência, também chamada a autodefesa do réu, que tem o direito ao silêncio sobre as perguntas referentes aos fatos que lhe foram imputados, nos termos do art. 186 do Código de Processo Penal. Tal direito pode ser exercido de maneira total ou parcial, até porque a lei não prevê que tenha que ser exercido integralmente, de modo que no interrogatório, entendido como meio de defesa, é permitido que o réu responda a todas, algumas ou nenhuma das indagações que lhe forem direcionadas independentemente do autor destas.

(...)

Dessa forma, o direito ao silêncio constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que assegura ao preso o direito de permanecer calado, sendo
esta
uma das manifestações do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
(não produção de prova contra si mesmo). Tal garantia foi reforçada pelo art. 186 do Código de Processo Penal, que estabelece que o acusado será informado de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, sem que isso possa ser interpretado em seu prejuízo.

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 289081364, p. 136-137), do Termo de Qualificação (Id. 289081364, p. 259) e do respectivo registro audiovisual (Id. 289081365, p. 498), o recorrente foi formalmente cientificado de seus direitos fundamentais, inclusive do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Durante o interrogatório judicial, o recorrente, devidamente
informado
de seu direito ao silêncio, optou por prestar declarações em juízo de forma espontânea e voluntária, sem qualquer indício de coação, intimidação ou abuso de autoridade por parte do representante do Ministério Público ou do Juízo. Inclusive, durante o ato, não houve qualquer manifestação de protesto, irresignação ou pedido de intervenção por parte do seu defensor técnico,
o qual
acompanhou todo o ato processual sem apontar irregularidade.

Como já assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se configura nulidade quando o interrogatório é realizado com observância do contraditório, da ampla defesa e com assistência de advogado, sendo que o réu, conscientemente, opta por responder às perguntas formuladas, vejamos:

(...)

Ademais, o direito ao silêncio, assegurado no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 186 do Código de Processo Penal, visa a proteger o acusado contra a autoincriminação forçada, e não a impedir a formulação de perguntas por parte da acusação ou do juízo, especialmente se não há oposição da defesa nem demonstração de prejuízo concreto.

A respeito do tema este Tribunal já decidiu que a nulidade no processo penal exige demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
):

Alegações de nulidade processual devem demonstrar prejuízo concreto, em respeito ao princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
". (N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

No caso em análise, não houve qualquer forma de censura, insinuação pejorativa ou constrangimento dirigido ao réu por ter optado pelo silêncio em sede inquisitorial, tampouco tentativa de fazer uso indevido desse silêncio como prova de culpa. As perguntas formuladas pelo membro do Parquet, ainda que tangenciassem a opção do réu por não se manifestar na fase policial, não ultrapassaram os limites do contraditório nem subverteram a lógica da autodefesa, tendo sido respondidas livremente pelo interrogado, o qual, inclusive, justificou sua decisão anterior com base na orientação de seu advogado.

O próprio juízo de primeiro grau, ao enfrentar detidamente a matéria na sentença (Id. 289081383), afastou com propriedade a preliminar de nulidade, ao registrar que o interrogado manifestou
sua vontade de falar e o fez de modo esclarecedor, não sendo possível cogitar qualquer prejuízo ou mácula à voluntariedade de seu depoimento.

Ainda que se admitisse, apenas a título de argumentação, a existência de eventual vício no interrogatório judicial do recorrente, hipótese que se rechaça, a anulação da sentença de pronúncia não se imporia. Isso porque a decisão de pronúncia não se fundamenta de maneira exclusiva nas declarações do acusado, mas sim, de forma sólida, coerente e convergente, nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas ouvidas em juízo, constituindo-se em fontes independentes e autônomas de prova.

Conforme assentado na sentença recorrida, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram extraídos, sobretudo, do relato da própria vítima, Sérgio Andrade Coronato, que descreveu em detalhes a dinâmica da agressão sofrida, bem como das testemunhas presenciais, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando, com clareza, a existência de desentendimento motivado por provocação banal e posterior agressão com arma branca.

(...)

Assim,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, seja por afronta à garantia constitucional do direito ao silêncio, seja por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Do pedido de decote das qualificadoras

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

Diversamente do que sustenta a Defesa, o juízo a quo, ao reconhecer a presença de indícios suficientes para a submissão da referida qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, motivou adequadamente sua decisão, dentro dos parâmetros legais exigidos para a fase de admissibilidade da acusação.

Com efeito, conforme se extrai da r. sentença, o magistrado destacou que a motivação do crime estaria calcada em episódio de natureza absolutamente banal, o que ensejou um desentendimento entre ambos e, na sequência, culminou na prática do delito com o uso de arma branca. Trata-se de motivação desproporcional à gravidade do resultado pretendido, característica típica do motivo fútil, cuja apreciação, por força do princípio da soberania do júri, deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

(...)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente de um desentendimento por causa de uma provocação de somenos importância, em razão do simples comentário de que “refrigerante não é bebida de homem” que originou a agressão com arma branca.

Além disso, verifica-se a possibilidade de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido parece ter sido atacado, sem possibilidade de esboçar reação, e, em um momento de distração, quando conversava com outra pessoa presente no local, foi surpreendida pelos golpes de canivete desferidos pelo recorrente.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

(...)
”

Da análise do acórdão, é de fácil constatação que
todas as matérias suscitadas pelo recorrente foram objeto de análise expressa, técnica e detida. No tocante à alegada
preliminar de
nulidade do interrogatório judicial, é incontroverso nos autos que o embargante foi previamente cientificado do seu direito constitucional ao silêncio (CF, art. 5º, LXIII), com registro formal no termo de audiência, oportunidade em que optou, de maneira livre e voluntária, por prestar declarações em juízo, sendo acompanhado por defensor técnico.

Nesse contexto, consignou-se, no acórdão, que não houve qualquer oposição, irresignação ou arguição de nulidade por parte da defesa no curso do ato, o que, à luz da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de vício, sobretudo ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo processual.

Relembre-se que, à luz do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, não se anula um ato processual senão quando comprovado o prejuízo à parte, o que não se verifica no caso concreto. A própria argumentação defensiva limita-se à formulação abstrata de eventual constrangimento, não demonstrando qualquer consequência concreta que tenha comprometido o exercício do contraditório, da ampla defesa ou a regular formação da prova judicial.

Quanto à alegação de omissão em relação à manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, igualmente não prospera. O acórdão embargado foi categórico ao assentar que o afastamento de qualificadoras, nesta fase processual, somente se impõe quando
manifestamente improcedentes ou absolutamente incompatíveis com os elementos probatórios colhidos
, o que não se verifica nos autos. A sentença de pronúncia, cujos fundamentos foram mantidos por esta Câmara, descreve, com base nos depoimentos colhidos e demais elementos informativos, a motivação banal da conduta do recorrente – iniciada a partir de desentendimento irrelevante –, e o ataque de surpresa à vítima, que foi alvejada enquanto dialogava com terceiros, sem qualquer chance de reação ou esquiva. Tais circunstâncias, ainda que não definitivas quanto à configuração típica, são
suficientes para autorizar a submissão da causa ao crivo do Tribunal Popular
, a quem incumbe, com exclusividade, o exame de mérito sobre a incidência ou não das qualificadoras imputadas.

No que se refere ao alegado prequestionamento, tem-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é exigida a transcrição literal ou a menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional para caracterizar o prequestionamento, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

In
casu
, as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso foram devidamente enfrentadas, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, inclusive mediante citação de jurisprudência específica, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse aspecto.

Ressalte-se, que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para a rediscussão do mérito do julgado, tampouco se prestam à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. A sua função é restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades internas ao acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João
Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)”.
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Outrossim
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso
em sentido estrito
foram debatidas e analisadas por esta
Quart
a Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Por fim, não se vislumbra no recurso de embargos de declaração qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que justifique a sua reforma. O pedido do embargante, na verdade, reflete a mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não se configurando em uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração
opostos por
Ismael
Corato
de Oliveira
,
todavia,

não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal

rejeito-os
,
mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, pois suficientemente claro e fundamentado, e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025